Tribunal: TJDFT
Processo: 0708215-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0708215-54.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO OLIVEIRA DA CRUZ AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REINALDO OLIVEIRA DA CRUZ contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A.: Instado a se manifestar na forma do art. 99, § 2o, do CPC, o autor juntou petição e documentos às fls. 34/44 (ID59933911 a ID 59933916). Conforme apontado na decisão de fl. 31 (ID 54402128), há elementos nos autos que infirmam a declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor, os quais não foram afastados pela manifestação de fls. 34/44. Assim, ausentes os pressupostos legais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Fica o autor intimado a recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. O Agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento das próprias subsistências e que a simples afirmação da hipossuficiência basta para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Salienta que, para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, não se exige que a situação econômico-financeira seja de miserabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para conceder o benefício da gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas e honorários advocatícios da causa, sejam contemplados ou não pela assistência jurídica estatal, outorga-se a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. As provas dos autos em princípio endossam a presunção de verdade que emana da declaração de hipossuficiência e sinalizam a debilidade financeira que respalda a concessão da gratuidade de justiça. Os depósitos bancários parecem não infirmar a presunção de verdade da declaração de hipossuficiência, sobretudo porque são inferiores a 5 (cinco) salários mínimos, patamar que, segundo a Resolução 140/2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, induz à presunção de hipossuficiência para efeito da prestação de assistência jurídica pela instituição. Relevantes, pois, os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O perigo de dano, a seu turno, decorre dos consectários processuais advindos do não recolhimento das custas processuais. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator